Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. RESTRIÇÃO DE EXECUÇÃO. ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO. DATA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. A SENTENÇA NÃO ESTÁ BASEADA NO ERRO DE FATO. FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, a doutrina e a jurisprudência da 2a Câmara Cível exigem os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.
2. Na hipótese, a sentença não está baseada no erro de fato e houve discussão a respeito da causa de pedir, tornando-a controvertida, e o órgão jurisdicional se pronunciou a respeito. Então, o fato deveria ter sido objeto de recurso no momento processual próprio. Há, portanto, preclusão da questão, o que impede a sua arguição posterior em rescisória.
3. A jurisprudência deste d. Colegiado é assente no sentido do descabimento da ação rescisória para simples reexame de fatos e provas considerados na sentença rescindenda, para saber se foi ou não bem apreciada a demanda.
4. Ação rescisória julgada improcedente.